Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-53.2015.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000542-53.2015.8.14.0090

RECORRENTE: CLINDER POMBO MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Recurso em sentido estrito interposto por Clinder Pombo Mendes pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, do CP), em decorrência de golpe de faca desferido contra a vítima na região cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa; (ii) a eventual desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (iii) a incidência da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os indícios suficientes de autoria estão evidenciados por prova testemunhal firme e coerente, aliada à confissão judicial do réu.

4. A alegação de legítima defesa não se mostra manifesta, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, conforme Jurisprudência do STF.

5. A desclassificação para lesão corporal exige prova incontroversa da inexistência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, considerando a região atingida (pescoço) e a confissão parcial do réu.

6.

A qualificadora do motivo fútil, entretanto, não foi devidamente narrada na denúncia, descumprindo o princípio da correlação, o que impõe o seu afastamento, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, tão somente para excluir da pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2025 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia ____ de julho de 2025.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLINDER POMBO MENDES
contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II (motivo fútil), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio contra SANDRO SOUZA LIMA, com fundamento no art. 414 do CPP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega
a ocorrência de legítima defesa; subsidiariamente a desclassificação da conduta para lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra, em síntese, a denúncia que, na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2015, por volta, das 2h, na cidade de Prainha/PA, o recorrente
CLINDER POMBO MENDES
, em unidade de desígnios com
WALDECI TENÓRIO FERREIRA
, teria desferido um golpe de faca na região cervical da vítima
SANDRO SOUZA LIMA
, em razão de desentendimentos entre os grupos envolvidos. Segundo a peça acusatória, o crime teria ocorrido após discussões em local público, culminando com a agressão armada perpetrada pelo ora recorrente.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a decisão que o pronunciou, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, inicialmente, sua absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, admite-se a absolvição sumária nos casos previstos no art. 415 do CPP o que não se verifica na hipótese sub judice.

Ademais, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva está demonstrada por meio do
laudo de exame de lesão corporal, que atesta ferimento perfurocortante na região cervical da vítima, (Id 21800126)
, bem como pelas provas testemunhais que foram colhidas nos autos, que demonstram a ocorrência do fato, ainda mais com testemunha ocular do crime como fartamente demonstrado pelos depoimentos.

A autoria, por sua vez, foi minimamente demonstrada pela confissão parcial do recorrente e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

A testemunha
Eliel Balieiro Dos Santos Filho
(Ids 21800148, 21800149, 21800150, 21800151 e 21800152), relatou com firmeza e riqueza de detalhes o momento do fato, nos seguintes termos:

“Eu vi quando o Clínder saiu do grupo dele, foi direto onde o Sandro estava, perto do meio-fio, e sem falar nada ele meteu a faca no pescoço do Sandro
. A gente correu pra ajudar e levamos ele para o hospital. Depois disso, o Clínder correu. Mais tarde, ele estava com o pessoal escondido na casa do Valdeci. Lembro que ele ficou calado, mas parecia que sabia a gravidade do que tinha feito.”

Acrescentou que os envolvidos estavam juntos após o fato, na casa de Valdeci, tentando se ocultar da polícia, reforçando a dinâmica grupal.

A testemunha
Ana Paula Mendes Da Silva
(Ids 21800145, 21800146, 21800147), companheira de Valdeci, confirmou a presença de Clínder no local dos fatos:

“Mais tarde, um rapaz chamado Clínder disse que tinha furado uma pessoa.”

Ressaltou que, embora não tenha presenciado o momento exato da agressão, havia uma briga generalizada, e que Clínder chegou a jantar com eles na casa dela, como se nada tivesse acontecido. Afirmou que só souberam da gravidade dos fatos com a chegada da polícia.

A testemunha
Raimundo Nonato dos Santos Duarte
(Ids 21800141, 21800142, 21800143, 21800144), policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que, ao chegarem à residência de Valdeci, o autor estava escondido sob um lençol, sendo necessário revistar o imóvel para localizá-lo:

“
Entramos no quartinho, e ele estava embaixo do lençol.”

“Ele não falou quem furou, só disse que estava com medo.”

Declarou, ainda, que, ao ser localizado, Clínder não ofereceu resistência, mas parecia estar ciente da gravidade do ocorrido.

Por fim, o próprio
réu Clínder Pombo mendes
(Ids 21800167, 21800168, 21800169, 21800170, 21800171 e 21800172)
assumiu, em juízo, ter desferido o golpe:

“Confesso aqui: atingi ele com a faca porque ele veio pra cima de mim.”

Alegou que estava sendo ameaçado por um grupo e que a faca lhe foi entregue por uma mulher que o acompanhava. Disse que não queria ferir ninguém, apenas se defender, tentando justificar sua conduta sob a égide da legítima defesa, tese que não encontra amparo no conjunto probatório.

Não se verifica, pois, qualquer situação de agressão atual e injusta que autorizasse a reação do emprego de arma branca contra região vital da vítima. Ao contrário: os elementos dos autos indicam que o réu, em tese, atuou de forma ofensiva e espontânea, inviabilizando o reconhecimento, nesta fase processual da tese de excludente de ilicitude, eis que para ser acolhida em sede de pronúncia, exige prova manifesta e incontroversa, o que não é caso dos autos. A situação escrita pela defesa não se enquadra nos pressupostos do artigo 25 do Código penal, razão pela qual a excludente não pode ser reconhecida de plano.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido, verbis:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).
A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida, com remessa dos autos ao juízo singular
. (...). A tese de legítima defesa não se apresenta incontroversa, pois há divergências entre os depoimentos do acusado e das testemunhas, especialmente quanto à alegação de que a vítima teria iniciado as agressões e representado risco ao réu no momento do golpe. A desclassificação para lesão corporal exige prova incontroversa da inexistência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, considerando a região atingida (abdômen), a profundidade do ferimento e a dinâmica do ataque. (...).
Diante da presença de indícios suficientes de autoria e da ausência de prova cabal que exclua a ilicitude da conduta ou afaste o dolo homicida, a análise das teses defensivas deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 15109884020198260228 São Paulo, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 30/04/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2025). Grifo nosso.

No tocante
à desclassificação para lesão corporal
, igualmente improcede. A ausência do dolo de matar não restou comprovada de plano, diante do meio empregado (faca) e a região em que a vítima foi atingida (pescoço), ainda que a morte não tenha ocorrido por circunstância alheia à vontade do agente, o que caracteriza a tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP. Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Quanto ao pedido defensivo de nulidade parcial da decisão de pronúncia no que se refere à qualificadora do motivo fútil, tenho que lhe assiste razão. Eis que a exordial acusatória não descreve elementos fáticos concretos que demonstrem a desproporção entre a motivação e a conduta do agente, inviabilizando o reconhecimento da referida qualificadora, pois imprescindível, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a observância ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão judicial.

Assim, por ausência de fundamentação fática mínima e diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o decote da qualificadora da decisão de pronúncia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem proclamado, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. "O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória" (AgRg no AREsp n . 925.669/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem afastou da pronúncia a qualificadora do motivo fútil por afronta o princípio da correlação, uma vez que não restou devidamente narrada na inicial a motivação do suposto desentendimento entre a vítima e o denunciado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3
. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1995805 RS 2022/0101893-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento

para excluir da pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 28/07/2025